Tribunal: TJDFT
Processo: 0706145-85.2021.8.07.0014
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Ementa: Direito civil. Apelação Cível. Compra e venda. Veículo usado. Histórico do veículo. Aferível antes da compra. Sinistro anterior. Vício aparente. Vício redibitório. Inexistência. Decadência. Inocorrência. Apelação parcialmente provida.

I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que reconheceu a decadência do direito da apelante à redibição em razão de constatação posterior de que o veículo adquirido por ela do apelado foi objeto de leilão após sinistro grave.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar o acerto do reconhecimento da decadência com base nas disposições legais aplicáveis à hipótese de vício redibitório previstas no Código Civil.

III. Razões de decidir
3. A verificação relativa ao histórico do veículo usado é tanto uma ferramenta disponível, quanto uma cautela fundamental para evitar que características depreciativas do veículo sejam ignoradas na estipulação do pagamento para sua aquisição.
4. O vício será redibitório nas relações analisadas sob a ótica do Código Civil apenas quando for oculto.
5. A possibilidade de constatação do vício mediante exame e diligência normais, esperados de um adquirente cuidadoso no trato de seus negócios, qualifica-o como vício aparente e impede a aplicação das consequências legais previstas para a hipótese de vício redibitório.
6. O prazo decadencial previsto no art. 445, caput e § 1o, do Código Civil aplica-se apenas aos casos em que verificam-se vícios redibitórios. A ausência desses vícios impede o reconhecimento de decadência com base no referido dispositivo legal.

IV. Dispositivo e tese
7. Apelação parcialmente provida.
Tese de julgamento: “1. A existência de registro em histórico de veículo usado de sinistro com avarias graves e venda em leilão não caracteriza vício redibitório, por tratar-se de informação acessível (vício aparente) que não foi obtida antes da aquisição do bem por negligência do adquirente. 2. A ausência de vício redibitório impede a adoção do prazo decadencial previsto no art. 445, caput e § 1o, do Código Civil.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 441 e 445, caput e § 1o.
Jurisprudência relevante citada: n/a.